Tribunal: TJES
Processo: 5033183-97.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033183-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CARINA GOMES DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5033183-97.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ANA CARINA GOMES DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ENEAS JOSÉ FERREIRA MIRANDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL. LAUDO MÉDICO QUE NÃO APONTA SUA ESSENCIALIDADE E URGÊNCIA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora afirma que é portadora de miomas uterinos e que necessita da realização de cirurgia de histerectomia total abdominal. Assim sendo, requer a imediata disponibilização do procedimento médico por parte do requerido.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral, em decorrência da ausência de comprovação dos requisitos essenciais ao deferimento do pedido exordial.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que o procedimento deveria ter sido realizado e custeado pelo recorrido desde fevereiro de 2023, incorrendo o Estado do Espírito Santo em mora. Dessa forma, requer a total procedência dos pedidos autorais, bem como o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Verifico que a prescrição médica anexada ao processo não comprova a existência de urgência na realização do procedimento médico pela recorrente, deixando a parte de cumprir o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil,
“
O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da necessidade imediata de realização da cirurgia, é devida a improcedência do pedido autoral, de forma a respeitar a ordem cronológica de atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) e o princípio da isonomia.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência pátria:

Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Cirurgia Ginecológica de Histerectomia Total Abdominal. Ausência de demonstração de urgência ou de emergência do procedimento. Para priorização de um paciente em detrimento dos demais que aguardam atendimento faz-se imprescindível a comprovação da urgência e do risco de vida. Inocorrência no caso concreto. A priorização do paciente, sem submissão à fila de espera, ocasionaria afronta ao Princípio da Isonomia. Recurso Improvido. (TJ-SP - AI: 01003041920188269009 Sorocaba, Relator: Karla Peregrino Sotilo, Data de Julgamento: 12/02/2019, 1ª Turma, Data de Publicação: 12/02/2019).

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Isto porque, consoante asseverado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes - NAT, em sua Nota Técnica (ID 32813832), o(a) requerente não apresenta repercussão sistêmica da patologia e, portanto, não restou caracterizada a urgência médica, haja vista que, apesar da cirurgia pleiteada ser considerada como tratamento definitivo para mioma uterino, não é excessiva a espera para realização do procedimento, já que consta a data de 31/07/2023 na guia de referência (ID 32448082, fl.01).

Além disso, nos termos do Enunciado n° 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ "considerase excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".

Desta forma, é de se ressaltar que, conforme informação do NAT, o(a) requerente já foi avaliada em hospital referência em cirurgia ginecológica (Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória) e o procedimento já foi solicitado administrativamente em 26/09/2023 (ID. 32448084 - Pág. 1), sendo que o tempo que a parte autora aguarda pela disponibilidade do procedimento não ultrapassa os 180 (cento e oitenta) dias considerados razoáveis pelo CNJ, devendo a autora aguardar na fila de espera.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)